Tribunal: TJBA
Processo: 0000258-04.2002.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000258-04.2002.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSOS REPETITIVOS. REEXAME DE JULGADO. ART. 1.0
3
0, II, DO CPC.
TEMA 400 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
A
PELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA. ADESÃO A PROGRAMA DE BENEFÍCIO FISCAL (LEI ESTADUAL 9.650/2005)
.
CONDEN
AÇ
ÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE ISENÇÃO/REDUÇÃO ÀS AÇÕES AUT
ÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ARTIGOS 90 C/C 85,§2º, DO CPC).
PRECEDENTES.
ACÓRD
ÃO MANTIDO
.

I -

Em cumprimento ao disposto no Artigo 1.0
3
0, II, do Código de Processo Civil,
passo a
reexamin
ar
a questão apenas em relação ao ponto atacado pel
a PETR
Ó
LEO
BRASILEIRO S/A – PETROBRAS – q
ue tem por base, essencialmente, a
impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios na homologação de desistência dos embargos à execução, sob pena de bis in idem, de créditos fiscais quitados por adesão ao benefício fiscal instituído Lei estadual nº. 9.650/2005, por ofensa a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 400), no julgamento repetitivo do REsp 1.143.320/RS
.

II - No Julgamento
REsp 1.143.320/RS
(Tema 400)
,
foi fixada a seguinte tese: “
A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de
créditos tributários da Fazenda Nacional
, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem,
tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69
.”

III -

V
erifica-se, do teor da tese fixada, que
a vedação de cobrança de honorários advocatícios em pedido de desistência de embargos à execução, sob pena de
bis in idem
, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal
,
é restrita a créditos da Fazenda Nacional em
razão
do encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69
.

IV - P
osteriormente, em diversas oportunidades, o próprio
Superior Tribunal de Justiç
a
firmou entendimento sobre a necessidade de previsão expressa da lei concessiva de benefício fiscal para que haja a isenção dos valores decorrente
s
de verba honorária advocatícia relacionada às demandas impugnativas de crédito fiscal (Anulatória, Embargos à Execução ou Cautelares)
, de modo que não é possível tal presunção.

V -
O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.353.826) –
Tema 633
– r
eafirmou a tese da necessidade de previsão legal para a dispensa dos honorários advocatícios em desistência da ação a aderente de regime de benefício fiscal, além de restringir a
aplicação
específica

do julgamento do REsp. 1.143.320/RS (TEMA 400)
às hipóteses de Embargos à Execução Fiscal da Uniã
o
.

V
I -
No caso, a isenção, prevista na Lei Estadual nº 9.650/2005 para quitação administrativa da dívida até 30/09/2005, são dos honorários advocatícios “decorrentes da cobrança da dívida ativa tributária”, que corresponde as verbas relativas à execução fiscal na esfera administrativa ou judicial, não podendo, portanto, ser estendida às ações autônomas de impugnação (Embargos à Execução ou Anulatória), como na hipótese dos autos, por ausência de previsão específica na lei concessiva do benefício fiscal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

VII -
A
ssim,
a tese firmada no julgamento do REsp
1.143.320/RS –
Tema 400 do STJ – é inaplicável ao caso concreto, porquanto, destinada aos
créditos da Fazenda Nacional em
razão
do encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69
;
bem como por

ausência de previsão específica na legislação estadual instituidora do benefício fiscal em questão.

ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO ESPECIAL
em
APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
00258
-
04
.200
2
.805.0
235
, da Comarca de São Francisco do Conde, em que é recorrente
PETR
ÓLEO BRASILEIRO
S/A –
PETROBRAS –
e recorrido
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível,
EM JU
Í
ZO DE RETRATAÇÃ
O
(artigo 1.030, II, do CPC)
, MANTER O ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO
,
por ser inaplicável ao caso concreto o Tema 400 do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.143.320, sob a sistemática de recursos repetitivos,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA